Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719385-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA PEREIRA ERVILHA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA MARIA PEREIRA ERVILHA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação anulatório de débitos ajuizada em face da NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID n° 236029833): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que: 1) suspenda a cobrança da conta de energia especial, 2) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, 3) se abstenha se incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes e 4) altere a titularidade da conta de energia para o nome constante no contrato de arrendamento juntado aos autos. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos para análise da tutela de urgência requerida. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque foi lavrado termo de ocorrência e inspeção n.o 807973440101 em 30/08/2024, no qual atestado “MEDIDOR ENCONTRADO AVARIADO, DEIXANDO DE REGISTRAR PARTE DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO LOCAL” (ID. 235430735). Não há nos autos prova produzida de plano que demonstre a incorreção fática da verificação promovida pelos técnicos especializados da empresa requerida nem irregularidade no procedimento adotado. No mais, verifica-se que a revisão de consumo foi feita com base nos dados da carga instalada ou levantamento de carga, conforme previsão regulamentar da Resolução n.o 1.000/2021 – ANEEL: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. Assim, ante a responsabilidade do consumidor pela custódia do medidor, na forma do artigo 585, I, da Resolução n.o 1.000/2021 – ANEEL, e diante do aparente cumprimento dos requisitos previstos no artigo 590 do mesmo ato normativo, não há verossimilhança para deferimento da tutela de urgência à parte autora. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis a fatura revisada é anterior aos 3 (três) últimos meses de inadimplemento que justificariam a interrupção do fornecimento de energia. Portanto, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)” Irresignada, a parte Agravante sustenta que é idosa, advogada aposentada e consumidora regular da unidade rural de sua propriedade, onde mantém pequena criação de frangos. Alega que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 807973440101, realizado sem sua ciência ou acompanhamento, que resultou em cobrança no valor de R$ 215.036,02, com ameaça de corte de energia elétrica. Aduz que não foi notificada da inspeção, da retirada do medidor, nem da perícia realizada no equipamento, contrariando os artigos 591 e 592 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Argumenta que o TOI foi lavrado com informações falsas, atribuindo a presença de um suposto “gerente” da granja, que na verdade é apenas um empregado rural sem poderes de representação. Sustenta que o medidor foi periciado sem invólucro lacrado e sem sua presença, o que compromete a validade do laudo técnico e da cobrança dele decorrente. A parte agravante destaca, ainda, que vem recebendo reiterados avisos de corte de energia, inclusive por e-mail e mensagens, o que demonstra o periculum in mora, especialmente diante de sua condição de idosa e da essencialidade do serviço. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou as provas documentais que demonstram a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária, bem como a ausência de qualquer indício de autoria da suposta adulteração do medidor. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos do TOI no 807973440101, a suspensão da cobrança da fatura especial, a abstenção da agravada em interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como a proibição de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste à autora/agravante. Inicialmente, no que se refere à validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), ressalto que tal instrumento goza de presunção de legalidade e veracidade. A parte agravante, contudo, não apresentou, em sede de cognição sumária, elementos capazes de afastar referida presunção. Dessa forma, entendo ser necessário aguardar o regular processamento do feito, com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório, a fim de que se possa avaliar a existência de eventuais vícios no procedimento adotado pela parte agravada e, por consequência, na cobrança realizada. Por outro lado, quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, observo que a cobrança efetuada pela parte requerida refere-se a diferenças de consumo apuradas no período de 12/2022 a 08/2024 (ID 235430736 – origem), período este que, nos termos do art. 357 da Resolução no 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, não autoriza a suspensão do fornecimento, conforme se verifica a seguir: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Ademais, “a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699/STJ).” Acórdão 1881209, 07297390220238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Nesse contexto, considerando que os débitos cobrados referem-se a período anterior ao previsto no comando normativo supracitado, verifico a presença de probabilidade do direito alegado, especificamente quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO FORNECIMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. 2. A confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança acumulada de valores decorrentes de cálculo de recuperação de receita, sob a premissa de irregularidade no medidor da propriedade do agravado, não confere à agravante a prerrogativa de interromper o fornecimento de energia. 3. Essa conduta, pelo que se observa, mostra-se aparentemente abusiva, porquanto sujeita o consumidor, em caso de inadimplemento, à interrupção do fornecimento de energia em decorrência de débitos pretéritos, superiores a 90 (noventa) dias, em manifesta violação à Resolução n. 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, 4. A pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1961242, 0747229-06.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTIGOS. PARCELAMENTO. COBRANÇA CONJUNTA DOS DÉBITOS ATUAIS COM AS PARCELAS DO ACORDO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. 1. Na origem cuida-se de ação cominatória na qual se discute a possibilidade de corte de energia elétrica pela concessionária do serviço público com base em valor inadimplido alusivo a acordo de débitos pretéritos, os quais vinham sendo cobrados conjuntamente com a fatura do consumo mensal da unidade consumidora. 2. O col. STJ, conjuntamente com esta eg. Corte de Justiça, entende que “a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS” (Tema 699/STJ). 3. Em casos que envolvam a cobrança de naturezas distintas (consumo atual e acordo de valores pretéritos), a cobrança deve ser feita de maneira apartada, sob pena de não ser considerado legítimo o corte no fornecimento. 4. Recurso provido. (Acórdão 1957535, 0741851-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 27/01/2025.) Por fim, o perigo de dano no caso é latente, tendo em vista o fornecimento de energia elétrica ser um serviço público essencial. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar formulado, para determinar que a empresa requerida/agravada não interrompa o fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da agravante, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 15:50:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora